Tribunal: TJMT
Processo: 0001095-65.2016.8.11.0085
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001095-65.2016.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAMELA PEREIRA DE SA - CPF: 029.058.471-07 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), ESPOLIO DE SERGIO BACON (APELANTE), LOURDES MARIA GAIO BACON - CPF: 444.384.350-72 (APELANTE), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), RAUL KRAPF - CPF: 189.774.720-91 (ASSISTENTE), Carlos Fernando Ferraciolli (ASSISTENTE), Vanderlei Trevizan da Silva (ASSISTENTE), Kesia Renata Lopes Lemos Melo (ASSISTENTE), FLAVIO DE ALMEIDA MATOS (ASSISTENTE), MARIA AUDINEIDE DA CONCEIÇÃO SOUZA (ASSISTENTE), VALDIRENE DE SOUZA (ASSISTENTE), SANDRA DENISE ZANTEDESCHI GOULART - CPF: 488.557.401-30 (ASSISTENTE), Ramiro Douglas Gomes (ASSISTENTE), MARCIO RAINER HERINGER - CPF: 904.214.771-72 (ASSISTENTE), LOURDES MARIA GAIO BACON - CPF: 444.384.350-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SEGURADORA NÃO PROVIDO. ESPÓLIO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL – VÍCIO DE ERRO MATERIAL CONSTATADO – OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES –
EMBARGOS DA PRIMEIRA RECORRENTE REJEITADOS. EMBARGOS DA SEGUNDA RECORRENTE PARCIALMENTE ACOLHIDOS – SEM EFEITOS INFRINGENTES.

É caso de provimento aos declaratórios para correção de erro material na Ementa do Voto Condutor. Vício passível de retificação.

Não constado vícios de omissão e obscuridade, porquanto o
acórdão analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento e não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0001095-65.2016.8.11.0085

Embargante:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. E ESPOLIO DE SERGIO BACON.

Embargado: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. E ESPOLIO DE SERGIO BACON.

RELATÓRIO

Foram opostos 02 (dois) Recursos de Embargos de Declaração
. O primeiro por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
e o segundo pelo
ESPOLIO DE SERGIO BACON,
de Acórdão que,
à unanimidade
,
negou provimento
ao apelo interposto do segundo Embargante, e deu
parcial
provimento
ao apelo da primeira Embargante. Eis a ementa (ID. 217599679):

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL C/C TUTELA CAUTELAR – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONSEQUÊNCIAS COM RESULTADO MORTE E PARAPLEGIA – TESE ARGUIDA DE CULPA CONCORRENTE – NÃO RECONHECIDA – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA DE DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA – PENSIONAMENTO VITALÍCIO – A ATUALIZAÇÃO/CORREÇÃO DAS PARCELAS DEVE SER DE FORMA INDIVIDUALIZADA, A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA UMA, QUE OCORRE MENSALMENTE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REAJUSTADOS – INCIDÊNCIA SOBRE AS 12 (DOZE) PRIMEIRAS PARCELAS VINCENDAS – REGRA DO ART. 85, § 9º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – PRIMEIRO APELO DESPROVIDO. SEGUNDO APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

As indenizações devem ser arbitradas segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso posto em análise e vistas ao alcance dos objetivos do instituto, quais sejam, reparar os prejuízos suportados pela vítima.

Diante de todo o conjunto fático-probatório desenvolvido, deve ser reajustado o montante indenizável a título de danos morais, máxime porque fixado em desacordo com as circunstâncias e consequências decorrentes do sinistro e, ainda em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade

A atualização das parcelas do pensionamento vitalício de forma individualizada, a partir do vencimento de cada uma, que ocorre mensalmente.

O percentual de honorários sucumbenciais que incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescidas de 12 (doze) prestações vincendas, de acordo com o art. 85, § 9º, do CPC.

A primeira Embargante
(
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.)
aponta o vício da omissão no Acórdão recorrido. Alega que a decisão recorrida merece esclarecimento para que conste a obrigação de indenizar de acordo com as coberturas contratadas e sua extensão.

De seu turno, o segundo Embargante
(
ESPOLIO DE SERGIO BACON)
aponta erro material, omissão e obscuridade no Acórdão.

Quanto ao erro material, afirma que há discordância entre um trecho contido na ementa e a conclusão do Voto Condutor. No que pertine à omissão, afirma que não houve enfrentamento em relação à arguição de cerceamento do direito de defesa, pois, no seu entender, o perito não respondeu de forma clara e objetiva os quesitos formulados pelo Embargante. Por último, quanto à obscuridade, afirma que não ficou clara a fundamentação a respeito da conclusão da não ocorrência da culpa concorrente.

Firmes nessas assertivas, ambos almejam efeitos infringentes ao recurso, para reformar/integrar o Acórdão nos pontos destacados.

Contrarrazões apresentadas (ID. 223182674 e ID. 223398665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Revisitando os autos, verifica-se que,
com a exceção do erro material
apontado pelo segundo Embargante, os Embargos não merecem acolhimento.

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Na hipótese, da leitura do Acórdão recorrido, o qual foi,
à unanimidade
,
negou provimento
ao apelo interposto do segundo Embargante, e deu
parcial provimento
ao apelo da primeira Embargante,
constata-se que todo os pontos de inconformismo suscitados pelos embargantes foram analisados para a conclusão do julgamento.

Quanto ao
vício da omissão apontado pela primeira Embargante
(
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.)
no Acórdão recorrido, observa-se que ficou muito claro na decisão que
a responsabilidade da seguradora se limita aos valores pactuados na apólice, os quais deverão ser atualizados com correção monetária a partir da contratação e juros de mora a contar da citação da seguradora.

Assim, não há falar em condenação excedente aos termos da apólice contratual que vincula o
de cujus
e a seguradora.

Quanto à omissão apontada pelo segundo Embargante, em que afirma que não houve enfrentamento em relação à arguição de cerceamento do direito de defesa por insuficiência das respostas do perito, não prospera a tese arguida.

Isto porque, a fundamentação contida no Acórdão é explícita ao ratificar que o laudo pericial apresentado aos autos foi objetivo e claro ao concluir que a invasão da contramão de direção pelo
de cujus
, e que este fator foi causa determinante para o sinistro fatal, como se constata do ID. 61331674 - pág. 113:

“(...) Considerando o sentido de deslocamento de cada veículo no instante da colisão, as sedes de colisão nos veículos e o sítio de colisão localizado sobre a faixa de estacionamento da direito (oeste), conclui a perita que houve colisão frontal e que ambos os veículos trafegavam pela faixa de rolamento da direito (oeste), destinada ao deslocamento do veículo Fiat Strada. Considerando o ponto de repouso final dos veículos envolvidos no acidente de tráfego e considerando que o sítio de colisão foi delimitado na faixa de estacionamento à direita, a perita infere que os dois veículos momentos antes da colisão tentaram desviar um do outro, jogando os veículos para direita, no entanto não foi suficiente para evitar o choque.”

Portanto, não há falar em cerceamento do direito de defesa.

Quanto ao vício apontado da obscuridade, em que a recorrente afirma que não ficou clara a fundamentação a respeito da conclusão da não ocorrência da culpa concorrente, de igual forma, razão não lhe assiste.

Ao contrário do que alega a recorrente, a fundamentação contida no Acórdão é objetiva ao concluir que não foi o excesso de passageiros ou a falta de cinto de segurança que causou a morte de 03 (três) dos 06 (seis) passageiros, além da paraplegia da autora, tampouco tais circunstâncias contribuíram para o evento, pois, a prova técnica comprova – sem resquícios de dúvidas - que todo o evento foi decorrente exclusivamente da imprudência do
de cujus
, condutor do veículo Hilux Toyota que ao invadir a pista contrária colidiu com o veículo conduzido pela requerente Pâmela.

Portanto, não há falar em cerceamento ao direito de defesa.

Por fim, quanto ao vício apontado de erro material, neste ponto, razão assiste à embargante.

De fato, constata-se na ementa há um trecho que diverge da conclusão do Voto Condutor.

Assim,
onde se lê
:

“Diante de todo o conjunto fático-probatório desenvolvido, deve ser reajustado o montante indenizável a título de danos morais, máxime porque fixado em desacordo com as circunstâncias e consequências decorrentes do sinistro e, ainda em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Leia-se
:

“Portanto, diante de todo o conjunto fático-probatório desenvolvido, deve ser mantido o montante indenizável a título de danos morais, máxime porque arbitrado de acordo com as circunstâncias e consequências decorrentes do sinistro e, ainda observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Ante o exposto,
nega-se provimento
aos Embargos opostos pela
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
e
dá-se parcial provimento
aos Aclaratórios opostos pelo
ESPOLIO DE SERGIO BACON,
apenas para
reconhecer e retificar
erro material constatado na ementa do Acórdão, sem, contudo aplicar efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024